Tribunal: STF
Processo: ARE 1526012
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 7):



    “Recurso de Agravo de Instrumento. Pretensão da agravante que seja modificada a decisão do Juízo 'a quo' que determinou a devolução ao DEPRE de 90% (noventa por cento) dos valores depositados em favor da agravante, indeferindo o pedido de levantamento do equivalente a 20% (vinte por cento), que é destinado aos honorários de advogado contratuais, que não foram objeto da cessão. Patente a modificação da decisão, com consequente reserva de 20% (vinte por cento) para pagamento de honorários contratuais. Prioridade prevista pelo art. 100, da Constituição Federal que é preservada, sem olvidar na prerrogativa conferida pelos arts. 22 e 23, do Estatuto da Ordem dos Advogados. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento que é provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM alega violação ao disposto nos arts. 100, § 8º e §13; e 103-A, da CF/1988, bem como à SV 47, na medida em que o acórdão recorrido permitiu a expedição de precatório em destacado relativo aos honorários advocatícios contratuais. 



    Pontua que, nos termos da jurisprudência do STF, a SV 4, “não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico” (Doc. 9, fl. 6).



    Assim, entende que os honorários contratuais não podem ser “recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais” (Doc. 9, fl. 8). 



    Por fim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e desprover o agravo de instrumento, “confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§8 e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (Doc. 9, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem não admitiu o RE, ao fundamento de que incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 282, ambas do STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente sustenta a desnecessidade de revolvimento fático probatório e ofensa direta ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no RE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem reformou a decisão do juízo a quo “para que seja determinada a exclusão da devolução ao DEPRE de 20% (vinte por cento) do valor depositado, referente aos honorários contratuais, autorizando-se o respectivo levantamento do mencionado percentual” (fl. 15, Doc. 7).



    Sobre a matéria, dispõe a Súmula Vinculante 47 que: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Importante ressaltar que o precedente da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do Enunciado Vinculante. O Recurso Extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 Rel. Min. EROS GRAU) foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, §8º (ORIGINARIAMENTE §4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2015).



    Não obstante, a jurisprudência assente desta CORTE é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais, sendo válido somente aos honorários sucumbenciais. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.452.111-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.374.239-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/8/2022)



    Em casos análogos ao destes autos, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.506.228/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/8/2024; ARE 1.500.741/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/8/2024; ARE 1.501.315/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/7/2024. 



    Assim, considerando que a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim honorários contratuais, tem-se que o acórdão recorrido está em dissonância do Enunciado Vinculante 47. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que seja vedada a expedição em separado de precatório em favor do patrono da parte recorrida, relativamente aos valores de honorários advocatícios contratuais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente